Tribunal: TJMT
Processo: 0044358-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044358-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEY ROMAO NEPONOCENO - CPF: 036.479.621-98 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), VANDERLEY ROMAO NEPONOCENO - CPF: 036.479.621-98 (APELADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – JUROS – PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de serviço não contratadas, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar.

Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser majorada a indenização por danos morais, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado n. 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0044358-22.2015.8.11.0041

APELANTE:

VANDERLEY ROMAO NEPONOCENO

AMERICEL S/A

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VANDERLEY ROMAO NEPONOCENO
(requerente) e por
AMERICEL S/A
(requerida) contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMo Juiz Jones Gattass Dias, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0044358-22.2015.8.11.0041, (Código n.o 1046007)
,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito de R$84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos), com a consequente exclusão na negativação do nome do autor referente a este débito, condenando ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Além disso, condenou a requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), com arrimo no art. 85, §8o do CPC.

O
autor-apelante
, em suas razões recursais, pugna pela majoração da indenização a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), levando-se em consideração os danos sofridos e a capacidade econômica da recorrida (id. 70536226).

Por sua vez a
ré-apelante
requer a exclusão da indenização por danos morais, dada a regularidade da contratação, sob o argumento de que o endereço de instalação da Claro TV é o mesmo informado pelo autor em sua exordial e que inclusive os dados cadastrais se coadunam com o do requerente, o que afasta a possibilidade de fraude contratual, até mesmo porque houve inúmeros pagamentos por meio de boletos bancários.

Argumenta que é válida a informação constante na tela sistêmica juntada como meio de prova, tendo em vista que ela não pode ser editada ou alterada unilateralmente, consoante resolução da Anatel, que inclusive são auditadas e periciadas para que demonstrem exatidão das informações dos clientes.

Por outro lado, defende que os juros de mora não podem incidir a partir do evento danoso, haja vista que o recorrente foi constituído em mora a partir de seu arbitramento. Alternativamente, requer que os juros de mora sejam computados a partir da citação válida (id. 70536236).

Ambas as contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo que a Americel S/A, requereu a revogação do benefício da assistência judiciária (Id. 70536244) e o autor suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e no mérito (id. 70535704).

O autor-apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 70540471 - Pág. 3); o réu-recorrente recolheu o preparo (id. 70536237 - Pág. 1 e 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ressai dos autos que
VANDERLEY ROMAO NEPONOCENO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da
AMERICEL S/A
, sob a alegação de que seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, no importe de R$84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos), referente ao contrato no 104437115.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar inexistente o débito discutido, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida para suspender a inscrição do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito.

Contra essa decisão, a ré-apelante sustenta que o débito que deu origem à negativação do nome do autor decorre da contratação de serviços da Claro TV, que foi devidamente instalado no endereço do autor.

Pois bem. No caso em análise, cabe a apelante trazer aos autos os documentos comprobatórios de que a inscrição do nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

No entanto, a empresa apelante em sua defesa não juntou qualquer documento para comprovar a relação jurídica da dívida e ao especificar as provas anexou um contrato referente a um Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós-Pago – SMP, onde sequer é possível atestar a assinatura do contratante, cujo serviço é distinto do discutido nesses autos (id. 70540501 - Pág. 1). Além disso, as faturas anexas nos ids. 70540505 - Pág. 1 a 21, são referente a serviços de telefonia.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

O autor-apelante pretende a sua majoração, e levando em consideração esses parâmetros acima elencados, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAMENTO – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR –
VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA
– MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL – NÃO REPERCUSSÃO NA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA N. 326 DO STJ – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança irregular configura ato ilícito e gera danos morais.
No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.
Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante fixado, a majoração é necessária. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula n. 326 do STJ). (N.U 1018188-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

No tocante ao termo inicial dos
juros de mora
, segundo a previsão contida na Súmula 54 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso, razão pela qual a sentença também não comporta retificação.

À proposito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO
– JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO –

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição nos órgãos restritivos daí decorrente configura ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença. Quando não provido o Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados na 2a instância (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Por fim, consigno que a ré-apelante não trouxe aos autos qualquer elemento apto a invalidar o benefício da assistência judiciária deferido pelo magistrado de primeiro grau, de forma que deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do requerente para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021